Tribunal: TJBA
Processo: 0507972-53.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507972-53.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALMIRO SANTOS Advogado(s): SORAYA REGINA BASTOS COSTA PINTO APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s):RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMBARGADA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU/APELADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. NÃO VERIFICADAS. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. ACORDOS COLETIVOS. AUMENTO GERAL DOS SALÁRIOS DOS EMPREGADOS DA PETROBRAS. EXTENSÃO AOS INATIVOS MEDIANTE REAJUSTE DA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIAS JÁ APRECIADAS E DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO HORIZONTAL. MEIO INADEQUADO. PRECEDENTES. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em aferir se o acórdão embargado incorreu em omissões e contradições quanto à inaplicabilidade das normas regulatórias alegadas e à possibilidade de extensão de benefícios previdenciários sem a devida formação de reservas matemáticas. 2. A fundamentação do acórdão foi hialina no sentido de que os aumentos concedidos pela PETROBRAS foram reajustes gerais de salários, aplicados indiscriminadamente, e que, por isso, deveriam ser estendidos aos inativos para garantir a paridade prevista no art. 41 do regulamento da PETROS. 3. Evidencia-se, assim, que o acórdão objurgado não se encontra eivado dos vícios alegados pelo Embargante, o que desnuda o seu mero inconformismo com o resultado do julgamento e nítido intuito de rediscutir matérias já enfrentadas concretamente no julgado, expediente sabidamente vedado na via estreita do presente recurso horizontal. Precedentes. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0507972-53.2017.8.05.0001, em que figuram como embargante FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e embargado, ALMIRO SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.